Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-97.2017.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidora estadual. Conversão da remuneração de cruzeiros reais para URV. Pretensão ao recálculo dos vencimentos. Impossibilidade. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Reconhecimento da obrigatoriedade de observância da Lei no 8.880/94. Ausência de demonstração das diferenças salariais e do prejuízo sofrido com a alegada conversão errônea dos vencimentos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidora estadual. Conversão da remuneração de cruzeiros reais para URV. Pretensão ao recálculo dos vencimentos. Impossibilidade. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Reconhecimento da obrigatoriedade de observância da Lei no 8.880/94. Ausência de demonstração das diferenças salariais e do prejuízo sofrido com a alegada conversão errônea dos vencimentos em URV. Ônus da prova que cabia à parte autora (art. 373, I, do CPC) e do qual não se desincumbiu. Precedentes desta Câmara. Sentença de procedência reformada. Apelação provida.